Tribunal: TJDFT
Processo: 0710248-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0710248-94.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: LUCELIA ALVES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. TIDEM. RECEBIMENTO DE GRATIFIÇÃO DE MÁ-FÉ. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obstar os descontos relativos ao recebimento indevido de TIDEM (gratificação por dedicação exclusiva dos professores de educação básica) e subsidiariamente, delimitar o valor a ser ressarcido deduzindo a contribuição previdenciária e o imposto de renda retido. Recurso do réu visa reformar a sentença que julgou procedente o pedido, reconhecendo a decadência. 2 – Preliminar. Decadência. O direito da Administração anular os atos administrativos com efeitos favoráveis ao destinatário decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé. (art. 178 § 2o da Lei Complementar distrital 840/2011 c/c art. 54 da Lei 9.784/1999, recepcionada no âmbito do Distrito Federal pela Lei 2.834/200). Os processos administrativos foram instaurados em 2016, e o exame da existência ou não de má-fé no recebimento da gratificação é questão de mérito e será examinada em conjunto com o pedido principal da parte. Decadência que se afasta. 3 – Preliminar. Prescrição. A prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 somente se aplica às dívidas passivas, bem como ao direito ou ação contra a Fazenda Pública, razão por que não incide no caso do processo. Ademais, é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário de prejuízo decorrente de ato ilícito praticado pelo servidor (art. 37 § 5o, CF/1988). O exame da existência ou não de má-fé no recebimento da gratificação, que repercute na pretensão de ressarcimento da Administração, é questão de mérito e será examinada em conjunto com o pedido principal da parte. Prescrição que se afasta. 4 – Causa madura. O feito acha-se suficientemente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, de modo que se aplica a teoria da causa madura para permitir o exame da questão de fundo. 5 – Gratificação. TIDEM - Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público do DF. Evolução legislativa. A TIDEM foi instituída pela Lei Distrital 356, editada em 1992. O art. 2o consigna que o servidor que optar pelo regime de dedicação exclusiva, fica obrigado a prestar 40 horas semanais de trabalho em dois turnos completos, e impedido o exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. Mais tarde, a Lei Distrital 4.075, editada em 2007, que dispôs sobre a carreira do Magistério Público no DF, revoga a lei anterior, mas repete a mesma previsão normativa, assegurando também o pagamento da TIDEM aos servidores integrantes da carreira do magistério público que optarem pelo regime de dedicação exclusiva (40 horas semanais), sendo vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada (art. 21, § 6o, incisos I e II). Em maio de 2013 foi editada a Lei Distrital 5.105, reestruturando a carreira do magistério público do DF. O art. 17, inciso VII alterou a denominação da gratificação TIDEM para Gratificação de Tempo Integral – GTI, mas manteve a exigência da dedicação exclusiva de 40 horas semanais. 6 – Processo administrativo. Apuração de pagamento indevido da TIDEM. Exercício de outra atividade remunerada em iniciativa privada. A Administração instaurou três processos administrativos para apurar o recebimento indevido da TIDEM pela servidora. Processos 080.002487/2016 (ID 14511250 – PAG 1), 080.002488/2016 (ID 14511250 – PAG 27), 080.002489/2016 (ID 14511250 – PAG 51), para apurar os exercícios de atividades em iniciativa privada no período de 2009 a 2011, perante os CNPJ’s 05.808.XXX/XXXX-XX, 33.621.XXX/XXXX-XX, 00.542.XXX/XXXX-XX, respectivamente. A servidora demonstrou não exercer atividade em iniciativa privada após setembro de 2010, quando reiniciou-se o pagamento da TIDEM, conforme ficha financeira de ID 14511250 – PAG 9. Todavia, ao apresentar os documentos demonstrando a ausência de vínculo trabalhista nesse período, acabou por evidenciar que no período de 2006 a 2007 a servidora exercia atividade na iniciativa privada nos CNPJ’S 33.621.XXX/XXXX-XX (ID 14511250 – PAG 47) e 00.542.XXX/XXXX-XX (ID 14511250 – PAG 71) e percebeu a TIDEM (ID 14511250 – PAG 77-90). A questão da existência do vínculo empregatício no período de 2006 a 2007 e a percepção da TIDEM é incontroversa no processo, diante da afirmação da própria autora na inicial. 7 – Ampla defesa e contraditório. A alteração de períodos de apuração de recebimento indevido de 2009 a 2011, para 2006 e 2007 havida no curso dos processos administrativos, não o invalida, pois da emenda a servidora foi intimada (ID 14511250 – PAG 91), assegurando-lhe a ampla defesa e o contraditório. 8 – TIDEM. Recebimento de má-fé. Não se sustenta a alegação de que o recebimento da TIDEM no período de 2006 e 2007 ocorrera de boa-fé. Desde a instituição da gratificação o pagamento era precedido de opção do servidor e a norma exigia a dedicação exclusiva, além da vedação do exercício de qualquer outra atividade remunerada pública ou privada. A alegação de que a Administração pagava a gratificação aos servidores nesse período indistintamente não encontra respaldo no conjunto probatório, mormente em face de que o poder público se submete à legalidade estrita. Por conseguinte, o recebimento se deu de má-fé, de modo que a revisão do ato administrativo não foi alcançado pela decadência (art. 178 § 2o da Lei Complementar distrital 840/2011 c/c art. 54 da Lei 9.784/1999, recepcionada no âmbito do Distrito Federal pela Lei 2.834/2001). A pretensão ao ressarcimento também não está prescrita, pois, a prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 somente se aplica às dívidas passivas, bem como ao direito ou ação contra a Fazenda Pública, razão por que não incide no caso do processo. Ademais, é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário de prejuízo decorrente de ato ilícito praticado pelo servidor (art. 37 § 5o, CF/1988). Não há, pois, nulidade nos processos administrativos a ser reconhecida. 9 – Incidência de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária. Considerado legítimo o ressarcimento ao erário, da devolução dos valores pela servidora deverão ser abatidas a contribuição previdenciária recolhida, assim como o Imposto de Renda retido sobre o montante pago. 10 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. TIDEM. RECEBIMENTO DE GRATIFIÇÃO DE MÁ-FÉ. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – TIDEM. Recebimento de má-fé. Pretensão de obstar os descontos relativos ao recebimento indevido de TIDEM (gratificação por dedicação exclusiva dos professores de educação básica) e subsidiariamente, delimitar o valor a ser ressarcido deduzindo a contribuição previdenciária e o imposto de renda retido. O recurso inominado foi provido e a sentença reformada para julgar o pedido improcedente. Não se sustenta a alegação de que o recebimento da TIDEM no período de 2006 e 2007 ocorrera de boa-fé. Desde a instituição da gratificação o pagamento era precedido de opção do servidor e a norma exigia a dedicação exclusiva, além da vedação do exercício de qualquer outra atividade remunerada pública ou privada. 3 – Ampla defesa e contraditório. O princípio da ampla defesa e contraditório expressa a oportunidade que o cidadão tem de opor-se a uma pretensão em processo judicial ou administrativo. O acordão entendeu restar satisfeita a garantia com a intimação da autora para ressarcir os valores recebidos, o que lhe permite também a ele opor-se. Não há necessidade de intimação específica para impugnação. Contradição que não se verifica. 4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos XXXIV, XXXV e LIV da CRFB, porquanto o Acórdão considerou válida a condenação administrativa de ressarcimento ao erário pela percepção de Gratificação, em tese, recebida de má-fé, sem que tenha sido observado o direito ao contraditório e à ampla defesa em relação ao período de apuração de 2006 e 2007. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 22689290. Há contrarrazões. A matéria foi debatida no Acórdão de mérito, nos seguintes termos: “7 – Ampla defesa e contraditório. A alteração de períodos de apuração de recebimento indevido de 2009 a 2011, para 2006 e 2007 havida no curso dos processos administrativos, não o invalida, pois da emenda a servidora foi intimada (ID 14511250 – PAG 91), assegurando-lhe a ampla defesa e o contraditório. 8 – TIDEM. Recebimento de má-fé. Não se sustenta a alegação de que o recebimento da TIDEM no período de 2006 e 2007 ocorrera de boa-fé. Desde a instituição da gratificação o pagamento era precedido de opção do servidor e a norma exigia a dedicação exclusiva, além da vedação do exercício de qualquer outra atividade remunerada pública ou privada. A alegação de que a Administração pagava a gratificação aos servidores nesse período indistintamente não encontra respaldo no conjunto probatório, mormente em face de que o poder público se submete à legalidade estrita. Por conseguinte, o recebimento se deu de má-fé, de modo que a revisão do ato administrativo não foi alcançado pela decadência (art. 178 § 2o da Lei Complementar distrital 840/2011 c/c art. 54 da Lei 9.784/1999, recepcionada no âmbito do Distrito Federal pela Lei 2.834/2001). A pretensão ao ressarcimento também não está prescrita, pois, a prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 somente se aplica às dívidas passivas, bem como ao direito ou ação contra a Fazenda Pública, razão por que não incide no caso do processo. Ademais, é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário de prejuízo decorrente de ato ilícito praticado pelo servidor (art. 37 § 5o, CF/1988). Não há, pois, nulidade nos processos administrativos a ser reconhecida.” O Acórdão, nos embargos de declaração, concluiu que “O princípio da ampla defesa e contraditório expressa a oportunidade que o cidadão tem de opor-se a uma pretensão em processo judicial ou administrativo. O acordão entendeu restar satisfeita a garantia com a intimação da autora para ressarcir os valores recebidos, o que lhe permite também a ele opor-se. Não há necessidade de intimação específica para impugnação. Contradição que não se verifica”. Desse modo, a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada à Lei no 9.784/99, recepcionada no âmbito do Distrito Federal pela Lei 2.834/2001, a fim de perquirir se resta satisfeito o direito de informação e reação (contraditório e ampla defesa) pela simples intimação para ressarcir ao erário em relação à percepção indevida de gratificação, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República, decorrente da interpretação de norma infraconstitucional. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) O juízo de admissibilidade de idêntica questão já foi realizado pelo STF em sede de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE chegou a mesma conclusão, in verbis: “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. RECURSO EXTAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, XXXV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 978123 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 11-10-2016 PUBLIC 13-10-2016) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Lei no 9.784/1999, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660 no ARE 748371, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 24 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal